Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701335-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Esta Relatoria não conheceu do apelo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em razão da ausência de regularização da representação processual. (ID 57488559) O recorrente requer a reconsideração, ao que peticiona e defende que “o não conhecimento do recurso por suposta inobservância de um procedimento/forma, colide com um dos mais sagrados princípios do Direito Processual Brasileiro, qual seja, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual.” (ID 58280879, Pág. 1) Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos autos que inexiste fundamento o pedido de reconsideração da decisão desta relatoria, a qual não conheceu do recurso de apelação, ante a recalcitrância da parte apelante de apresentar instrumento procuratório capaz de regularizar a representação processual. Trata-se, pois, de decisão que desafia recurso próprio, mas que não enseja ser por este relator reconsiderada. Isso posto, indefiro o pedido. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator